Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
apelações cíveis. direito civil e do consumidor. ação de cobrança. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. contrato de seguro de vida em grupo. militar. invalideZ por acidente. incapacidade permanente para o serviço militar. indenização devida. dever de informação. impossibilidade de limitação do valor da indenização. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS. INDENIZAÇÃO COM BASE EM APÓLICE SECURITÁRIA VIGENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA M. 632/STJ.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da seguradora que, na data do sinistro, integrava o pool de seguradoras contratadas pela apelada.
2. A incapacidade para o serviço militar, atestada por perícia realizada no âmbito judicial, é suficiente para gerar o direito de receber o valor da indenização securitária prevista para os casos de invalidez permanente.
3. O art. 6o, inc. III, do Código de Direito do Consumidor confere ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, qualidade e preço, sendo ônus da empresa contratada informá-lo acerca de qualquer especificidade da avença que o cerceie de algum direito.
4. As seguradoras, embora obrigadas apenas aos riscos contratados, devem responder, nas hipóteses de violação ao dever de informação, por ter induzido o consumidor a contratar serviço do qual não tinha a exata noção do objeto. O consumidor somente está vinculado às disposições contratuais das quais tenha prévio conhecimento, especialmente se elas importarem em restrição de direitos.
5. A negativa da seguradora ao pagamento devido, sob o fundamento de que o militar não estaria inválido para as atividades laborais da vida civil, frustra a legítima expectativa gerada no consumidor no momento da contratação, ofendendo a boa-fé e os deveres anexos de conduta (lealdade, proteção, cooperação, informação, honestidade e transparência).
6. A incapacidade exclusivamente para o serviço militar é suficiente para o recebimento da indenização contratada, não importando o grau de invalidez estabelecido na tabela SUSEP. Deve ser pago o valor integral da indenização previsto na apólice do seguro para a hipótese de incapacidade permanente total ou parcial por acidente.
7. As seguradoras cosseguradas respondem solidariamente ao pagamento da indenização securitária contratada, independente do percentual de participação acordado entre elas, ressalvado o direito de regresso às demais empresas cosseguradas.
8. Nos contratos de seguro, a apólice vigente na data do sinistro é que deve ser utilizada para eventual cálculo de condenação.
9. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro nas indenizações securitárias, conforme enunciado da Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Apelações parcialmente providas.